Tribunal: TJSP
Processo: 1027315-51.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Inconformismo da parte ré – Pleito de concessão de gratuidade de justiça – Indeferimento – Determinado o recolhimento do preparo – Negado provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a benesse – Ausência de preparo recursal - Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007,

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Inconformismo da parte ré – Pleito de concessão de gratuidade de justiça – Indeferimento – Determinado o recolhimento do preparo – Negado provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a benesse – Ausência de preparo recursal - Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.